Tribunal: STF
Processo: RE 77804
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
I.C.M. SOJA. EXPORTAÇÃO. DISPENSAS DE FRETE E SEGURO PAGOS A
TERCEIROS, EM OPERAÇÕES INTERMEDIARIAS PELO EXPORTADOR. SOBRE ESSE
QUANTUM NÃO INCIDE O TRIBUTO.
II. EXEGESE DO ART.2., PAR 8., C.C. O ART 1., PAR 5., DO DECRETO-LEI
N. 406/68.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SE CONHECE, PORQUE INOCORREU
DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DAQUELES PRECEITOS, MAS INTERPRETAÇÃO MAIS QUE
RAZOAVEL.